Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO. INÉRCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1.Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.